Tribunal: CARF
Processo: 10120.721801/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ELIAS DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.721801/2011-61
ACÓRDÃO
1001-004.052 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
USINA XAVANTES S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DAS ESTIMATIVAS.
A partir do ano-calendário 2007, a alteração legislativa promovida pela
Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996,
deixa clara a possibilidade de aplicação de duas penalidades em caso de
lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual
do lucro tributável. A redação alterada é direta e impositiva ao firmar que
"serão aplicadas as seguintes multas". A lei ainda estabelece a exigência
isolada da multa sobre o valor do pagamento mensal ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano-calendário
correspondente, não havendo falar em impossibilidade de imposição da
multa após o encerramento do ano-calendário. Súmula CARF no 178.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE,
A denúncia espontânea, nos termos do artigo 138 do CTN, afasta a
responsabilidade por infrações apenas quanto aos tributos nela
especificados e acompanhados do respectivo recolhimento ou depósito do
montante integral. Não houve recolhimento relativo às estimativas
mensais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os pressentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.052 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721801/2011-61
2

Assinado Digitalmente
Paulo Elias da Silva Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente
– Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Paulo Elias da Silva Filho, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pelo contribuinte insurgindo-se contra
o Acórdão 16-86-613 – 19a Turma da DRJ/SPO. O referido acórdão considerou improcedente a
impugnação apresentada no âmbito do processo em epígrafe.
O tema central da lide é a aplicação de multa isolada pela falta de recolhimento de
estimativas mensais de IRPJ e CSLL.
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
impugnação, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/SPO.
“Trata-se de Auto de infração lavrado em 28/04/2011 contra a empresa acima
identificada para a cobrança de valores de multa isolada de 50%, incidente sobre o
valor do tributo correspondente devido, por ter sido constatado mediante o
procedimento fiscal instaurado nos termos das intimações de fls. 04/06 e
seguintes, a falta de recolhimento de estimativas mensais do imposto de renda de
pessoa jurídica – IRPJ e contribuição social sobre o lucro líquido – CSLL.
De acordo com a descrição dos fatos, houve notícia de denúncia espontânea para
exoneração de multa de ofício da Confins dos períodos de abril, julho, setembro,
novembro e dezembro do ano calendário de 2008.
Para análise do pedido formulado, houve intimação e o contribuinte apresentou
sua escrituração contábil.
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.052 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721801/2011-61
3
Tendo procedido ao exame da escrituração em questão, o auditor constatou que a
contribuinte declarou na DIPJ um Lucro Real de R$ - 49.349.962,86 e no LALUR um
lucro real de R$ 5.417.509,53. Relata que em razão do acerto de prejuízo, este
auto de infração não resultou em crédito tributário a pagar de IRPJ ou CSLL.
Consta nestes autos o lançamento de multa isolada aplicada em decorrência da
falta de recolhimento de IRPJ e CSLL de estimativa da base de cálculo estimada em
função da receita bruta e/ou balanços de suspensão ou redução.
Nesse contexto assim reportou a fiscalização, fls. 244:

De mesma forma, para a CSLL tem-se às fls. 261/262:

Ao fim apurou-se para os meses de fevereiro a junho de 2008 os seguintes valores
da multa isolada (R$):
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.052 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721801/2011-61
4

Mês
IRPJ
CSLL
Fev
51.779,21
28.500,78
Mar
132.997,35
72.358,57
Abr
153.500,38
83.430,31
Mai
57.186,61
31.420,77
Jun
36.000,97
19.980,53
Total
431.464,52
235.690,96

Regularmente cientificada do lançamento em 29/04/2011, a contribuinte
apresentou sua impugnação em 30/05/2011, fls. 269/278, na qual resume os fatos
e afirma que o erro na apuração e cálculo do IRPJ e CSLL já havia sido constatado
em auditoria interna e que efetuou pagamento espontâneo de todo o IRPJ e CSLL
que haviam sido deixados de recolher no período, tendo protocolado em 13 de
abril de 2010 Denúncia espontânea pontuando também que regularizou o
equívoco pelo qual os tributos foram calculados, recolhidos e declarados a menor.
Alega ainda, que foi intimada a apresentar DCTF retificadoras com os dados
contidos na petição e contesta o fato de ter sido penalizada com a multa.
Afirma que os valores foram pagos com atualização e que não teria encontrado
meio de inserir tais valores na DCTF sem que gerasse multa de mora. Apresenta
relação dos comprovantes pagos.
Por fim, asseverando que a Denúncia espontânea afasta toda multa cobrada no
auto de infração, que os impostos foram pagos com incidência de juros e os
comprovantes apresentados, requer a improcedência do lançamento.
É o relatório.”

O voto condutor da decisão da DRJ, a qual não acatou a impugnação apresentada e,
sendo assim, manteve o auto de infração em sua totalidade, trouxe, resumidamente, os seguintes
argumentos:

- Que o objeto da autuação circunscreve-se à cobrança de multa isolada;
- Que a conduta do contribuinte, ao não recolher as estimativas mensais, conduz à
aplicação desta multa nos termos do artigo 44 da lei 9.430/96;
- Que a adoção da tributação pelo Lucro Real Anual manifesta-se com o primeiro
recolhimento e é irretratável, nos termos dos artigos 222 e 232 do RIR;
- Que a manifestação do contribuinte desbordou do objeto da autuação ao contestar a
aplicação de multa de mora e as consequências da emissão posterior de DCTF, logo,
não cabendo manifestação pela instância julgadora;
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.052 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721801/2011-61
5
- Que a regularização espontânea, como feita pelo contribuinte, de fato afasta
imposição de multa de ofício, tanto que esta penalidade não foi aplicada;
- Que, entretanto, a denúncia espontânea não tem efeito de afastar a aplicação da
multa isolada capitulada no inciso II, alínea “b” do artigo 44 da Lei 9.430/96.

Por fim, concluiu pela improcedência da impugnação tendo sido emitido o Acórdão 16-
86.613 – 19a Turma da DRJ/SPO, de 26/03/2019, com a seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2008 MULTA ISOLADA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
A aplicação da multa isolada decorre de descumprimento do dever legal de
recolhimento de estimativas mensais de IRPJ e CSLL, não se confundindo com a
multa proporcional aplicada sobre o valor do imposto apurado após constatação
de Declaração inexata. Art. 44, II da Lei 9.430/96.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido

O contribuinte tomou ciência da decisão da DRJ, pela via postal, em 04/04/2019, vide
AR de fls. 349. Irresignado, apresentou, em 03/05/2019, Recurso Voluntário contra o acórdão acima.
No Recurso Voluntário, de fls. 354, resumiu os fatos nos termos abaixo:

Preliminarmente, infirma a tempestividade do recurso e pede seu reconhecimento;

Que já havia constatado erro na apuração do IRPJ e da CSLL, antes do início do
procedimento fiscal, e realizado pagamento espontâneo destes tributos, no
montante somado de, aproximadamente, R$ 1.600.000,00, incluídos juros;

Que em 13/04/2010, protocolou “Denúncia Espontânea” junto à Receita Federal
acompanhado do pagamento acima, assim regularizando o equívoco na apuração
de tributos relativos ao ano-calendário 2008;

Que ao receber a denúncia, a Receita Federal intimou a recorrente a retificar as
DCTF pertinentes e que este procedimento acarretou cobrança de multa a qual
considera indevida (desde já cabe informar que esta multa sobre as DCTF não é
objeto do presente processo);

Que, em 29/04/2011, tomou ciência do presente auto de infração, relativo à multa
de ofício isolada;

Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.052 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721801/2011-61
6
Prosseguindo, no Mérito, contestou o acórdão de base com os seguintes
argumentos:
a) Afirmou que a denúncia espontânea apresentada afastaria quaisquer multas,
nos termos do Art. 138 do CTN, pois foi efetuada com o acréscimo de juros e
informada à Receita Federal antes do início de qualquer fiscalização;
b) Que a multa isolada em discussão no presente processo tem caráter punitivo,
em razão de não ter recolhido as estimativas, contudo entende que teria
confessado essa conduta previamente e, sendo assim, a multa seria
incompatível com o artigo 138 do CTN. Colacionou acórdãos do CARF que, em
seu entendimento, vão no sentido da sua argumentação;

Por fim, requereu o acolhimento do recurso e cancelamento do débito fiscal, por
ser indevido.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Paulo Elias da Silva Filho, Relator.
1
CONHECIMENTO
O recurso é tempestivo e foi apresentado na forma e meios adequados, portanto
deve ser conhecido.
2
DELIMITAÇÃO DA LIDE
Inicialmente, cabe delimitar a lide, que é exclusivamente a aplicação de multa
isolada sobre estimativas não recolhidas. Não houve aplicação de multa proporcional sobre
impostos devidos nem de multa de mora.
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.052 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721801/2011-61
7
3
MÉRITO
3.1 DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA REALIZADA E SUA CONSIDERAÇÃO NOS AUTOS DE
INFRAÇÃO
O contribuinte insurge-se contra o acórdão da DRJ baseando-se no fato de ter
realizado denúncia espontânea, quanto ao IRPJ e à CSLL pertinentes ao ano-calendário 2008.
Cabe assim descrever os fatos e sua cronologia, antes da manifestação final quanto
à procedência do Recurso Voluntário em análise.
O contribuinte apresentou denúncia espontânea, incluindo IRPJ e CSLL, relativa ao
ano-calendário 2008, vide documento a fls. 14. No referido documento informou a composição,
período e o código do recolhimento que acompanhou a denúncia espontânea apresentada,
conforme abaixo:

Complementando:

Juntou a fls. 301 e 308 os DARF comprovando o recolhimento dos valores acima.
Meses depois, o contribuinte tomou ciência de Termo de Início da Fiscalização, em
22/10/2010, logo, depois da referida denúncia espontânea.
Tomou ciência do auto de infração ora em discussão em 29/04/2011.
Em seu recurso, o contribuinte alega que não foram considerados pela fiscalização
os possíveis efeitos da denúncia espontânea apresentada, contudo, importante ressaltar que os
valores informados e recolhidos pelo contribuinte na denúncia espontânea foram de fato
considerados e deduzidos nos autos de infração, vide excertos abaixo.
Fls. 247, “DEMONSTRATIVO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES”, do auto de IRPJ.
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.052 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721801/2011-61
8

Fls. 255, “DEMONSTRATIVO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES”, do auto de infração
de CSLL.

Verifica-se que exatamente os mesmos valores da coluna “a) Valor do débito”,
apresentados pelo contribuinte em sua denúncia espontânea, respectivamente, R$ 1.330.377,38
(IRPJ) e R$ 487.575,86 (CSLL) foram deduzidos nos respectivos autos de infração. Até mesmo por
este motivo, não houve cobrança de tributos e, por decorrência, de multa proporcional.
Então, há uma primeira constatação: os valores que o contribuinte incluiu em sua
denúncia espontânea foram considerados e deduzidos na autuação fiscal.
Quanto a estes recolhimentos realizados pelo contribuinte, estes foram feitos nos
seguintes códigos de tributos:
2456 IRPJ - PJ Não Obrigadas ao Lucro Real - Declaração de Ajuste
6773 CSLL - Demais Pessoas Jurídicas - Declaração de Ajuste
Ambos os códigos acima referem-se à apuração, ao final do ano-calendário, de IRPJ
e da CSLL anual. Não se referem às estimativas mensais.
Sendo assim, quanto à denúncia espontânea apresentada e seus efeitos, que é o
argumento fundamental do recurso apresentado, temos que:
a) os valores informados e recolhidos na denúncia espontânea foram
considerados e deduzidos no auto de infração, logo surtiram os efeitos
previstos no artigo 138 do CTN, contudo, apenas quanto aos tributos a que
se referiam;
b) não houve recolhimento dos valores de estimativas sobre os quais se
calcularam as multas isoladas objeto deste auto de infração, pois estes não
foram incluídos na denúncia espontânea apresentada pelo contribuinte.
objeto deste auto de infração.
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.052 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721801/2011-61
9
Concluindo, a alegação de que a denúncia espontânea apresentada impediria o
lançamento da multa isolada sobre estimativas não recolhidas não pode ser acolhida.
Prosseguindo, somente a constatação acima já me parece suficiente para considerar
improcedente o recurso voluntário, pois elide os argumentos trazidos pelo recorrente, entretanto
me parece cabível também abordar a legalidade da multa isolada aplicada.

3.2 LEGALIDADE DA MULTA ISOLADA APLICADA
No caso dos autos, os fatos geradores objeto de autuação fiscal são relativos ao
ano-calendário 2008, portanto, sujeitos à nova redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, de 2007, o
qual trata da multa isolada.
Desse modo, a partir da estimativa devida referente ao mês de dezembro de 2006,
cujo vencimento se deu em 31/01/2007, a penalidade isolada aplicada no lançamento de ofício
encontra-se prevista no art. 44, inciso II, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a
redação que lhe foi dada pelo art. 14 da Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, não se aplicando,
portanto, se for o caso, a Súmula CARF no 105. Confira-se a redação do dispositivo em questão:

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.
[...]

Verifica-se pela redação das normas transcritas, que são essencialmente duas as
penalidades previstas no art. 44 retrotranscrito (“serão aplicadas as seguintes multas”, “I...II”):
uma, exigida juntamente com o tributo faltante, nas hipóteses de “de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata”, valorada em 75% “sobre a
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.052 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721801/2011-61
10
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição”; outra, exigida de forma isolada, no
percentual de 50%, na hipótese da falta recolhimento das estimativas mensais de IRPJ e da CSLL.
Importante destacar que, no presente processo, não há cobrança de multa
proporcional, logo, NÃO HÁ CONCOMITÂNCIA DE APLICAÇÃO DA MULTA ISOLADA COM MULTAS
PROPORCIONAIS. Até porque, apesar da inclusão de infrações, o contribuinte apurou Prejuízo
Fiscal, quanto ao IRPJ, e Base Negativa, quanto à CSLL.
Logo, inaplicável a Súmula CARF no 105, independentemente do ano-calendário das
infrações.
Súmula CARF no 105
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL
apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
De outro lado, esta sim, aplicável a Súmula CARF no 178, eis que o contribuinte não
apurou lucro tributável ao final do ano-calendário.
Súmula CARF no 178
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
A inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário não impede a
aplicação de multa isolada por falta de recolhimento de estimativa na forma
autorizada desde a redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).

É pertinente esclarecer que os recolhimentos efetuados mensalmente a título de
estimativas (art. 2o, §§ 3o e 4o, da Lei no 9.430, de 1996) não são definitivos, porquanto a
apuração definitiva do tributo devido se dará somente ao final de cada ano-calendário. Esse o
motivo pelo qual a penalidade pelo inadimplemento dessa obrigação é denominada multa isolada,
uma vez que pode ser exigida independentemente de haver ou não tributo devido ao final do
período de apuração. Também não há qualquer correlação entre o valor do tributo devido ao final
de apuração e a multa isolada: sua base de cálculo é o valor do pagamento mensal (estimativa) de
IRPJ ou CSLL que deixar de ser recolhido.
Diante dessas constatações, é imperioso concluir que as multas são distintas e
autônomas. Isso decorre, acima de tudo, das evidentes diferenças que existem entre as hipóteses
de incidência e os consequentes das normas punitivas.
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.052 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721801/2011-61
11
Vê-se, assim, que a nova multa isolada é aplicada, em percentual próprio, sobre o
valor do pagamento mensal que deixou de ser efetuado a título de estimativa, não mais se falando
em diferença sobre tributo que deixou de ser recolhido.
Sobretudo, caso não se pudesse penalizar o contribuinte por meio da multa isolada
pela falta de recolhimento das estimativas, a própria sistemática de apuração anual, que é opção e
concessão em detrimento da regra geral, que é a apuração trimestral, se tornaria inócua. Bastaria
ao contribuinte aguardar o encerramento do ano-calendário, sem recolher estimativas, que
estaria isento de qualquer responsabilização, colocando-o em indevida vantagem em relação,
tanto aos demais contribuintes, que efetuaram os devidos recolhimentos das estimativas, quanto
aqueles que optaram pelo Lucro Real Trimestral.

4
DISPOSITIVO
Diante do exposto, conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Paulo Elias da Silva Filho

Fl. 384
DF CARF MF
Original